Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE QUESTÕES PRELIMINARES. RÉU. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. DECISÃO PROLATADA NO CURSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO INSERTA EM LEI ESPECIAL. DISPOSIÇÃO INSERTA NA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI No 4.717/65, ART. 19, §1o). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AÇÕES COMPREENDIDAS NO MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS. APLICAÇÃO. RECORRIBILIDADE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA (CPC, ART. 357). OBSERVÂNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTE DISTRITAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS. DIREITO DOS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL. TRABALHO INTRAMUROS. IMPLEMENTAÇÃO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DETIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGÍTIMA. INTERSEÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA. FOMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS REPORTADOS COMO CAUSA DE PEDIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Ação Civil Pública integra o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos ao lado da Ação Popular, da Ação de Improbidade Administrativa, do Mandado de Segurança Coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente, legitimando que, mediante interpretação sistemática e segundo o princípio da especificidade, as disposições inseridas no diploma legal que regula especificamente uma ação se apliquem a outra naquilo que for omissa a lei específica e com ela não conflitar, relevando-se para aplicação suplementar, ademais, o disposto no estatuto processual.
2. Prevendo a Lei da Ação Popular - Lei no 4.717/65, art. 19, §1o -, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no trânsito processual, à míngua de previsão inserta na lei específica que regula o manejo da Ação Civil Pública - Lei no 7.347/1985 -, a previsão lhe é cabível, conferindo lastro ao manejo do recurso instrumental em face de decisão interlocutória proferida no curso desta ação.
3. De conformidade com a previsão contida no artigo 357 do estatuto processual, o principal objetivo do decisório saneador é assegurar que o processo não padece de nulidade, preparando-o para merecer julgamento de mérito, solucionando as questões processuais pendentes até o momento de sua prolação, daí defluindo que, encontrando-se o provimento inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o saneamento da ação, mediante determinação de juntada de elementos probatórios pelo demandado, evidenciando o contexto que, diante das arguições por ele formuladas, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões que suscitara.
4. A Defensoria Pública, não obstante suas relevantes atribuições legais, não tem acesso a informações concernentes aos atos administrativos desenvolvidos no âmbito das políticas públicas destinadas a assegurar aos detentos do sistema prisional local trabalho intramuros, notadamente quanto ao planejamentos, ao orçamento disponível e reservado à atividade, às carências, cronogramas, estatísticas e verdades sobre o trabalho dos presos, sobejando legítima a imputação ao Distrito federal, no ambiente de ação civil pública aviada pelo órgão com o objeto de apuração do sistema de trabalho oferecido aos recolhidos no sistema penitenciário, e cominar à administração, se o caso, da obrigação de implementar as medidas necessárias, da obrigação de fornecer aludidas informações, que, obviamente, não se destinam a viabilizar interseção nas políticas públicas, mas ao fomento de elementos para elucidação dos fatos reportados como causa de pedir.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.